Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711740-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: GIORGIO BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, PAOLA BOTTIN MADRID DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0700722-90.2020.8.07.0011 - id 87281667) que, por cautela, manteve o bloqueio de R$ R$ 556.775,51, até o trânsito em julgado do AGI 0733255-38.2020.8.07.0000. Alega, em suma, que houve alteração para pior nas condições financeiras do escritório de advocatícia devido ao agravamento ocasionado pela pandemia. Reafirma que não que não há efeito suspensivo concedido - no julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença, nem em qualquer recurso interposto pelos devedores -, razão pela qual não há empecilho ao levantamento imediato do aludido valor Requer o deferimento da liminar, para que o depósito seja imediatamente liberado. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Em princípio, não há prova de eventual impacto dos efeitos da Covid-19 nas finanças do exequente, a justificar a liberação liminar do pagamento, ainda que de forma parcelada. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR